Tribunal: CARF
Processo: 16327.721647/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721647/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.627 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
IRPJ. GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO.
A determinação do ganho ou perda de capital terá por base o valor contábil do
bem, assim entendido o que estiver registrado na escrituração do contribuinte e
diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência da mesma infração.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando já aplicada multa de ofício no mesmo lançamento. É certo que o cerne
decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente
o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o
valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta
pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada
após a sua apuração definitiva e vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522,
de 2002, tendo em vista o empate na votação, dar provimento parcial ao recurso tão somente
para afastar a exigência da multa isolada sobre as estimativas de IRPJ e CSLL. Vencidos os
Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Carmem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721647/2013-59
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

Ferreira Saraiva e Luiz Augusto de Souza Gonçalves que negavam provimento ao recurso de
forma integral.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Em conseqüência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, em 30/12/2013, foram lavrados contra a empresa contribuinte acima
identificada, os Autos de Infração a seguir discriminados, para formalização e cobrança
do crédito tributário neles estipulados, no valor total de R$ 289.409,01, incluindo os
juros de mora (calculados até 12/2013) e as multas de ofício (75%) e exigida
isoladamente (50%).
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Lucro Real (fls. 552 a 559):
Total do Crédito Tributário: R$ 180.880,63, sendo R$ 69.294,44, a título de IRPJ; R$
24.980,65, a título de juros de mora calculados até 12/2013; R$ 51.970,83, a título de
multa proporcional (75%); e R$ 34.634,71, a título de multa exigida isoladamente;
Fatos Geradores: (001): 31/12/2009 e (002) 30/04/2009 e 31/07/2009;
Enquadramento legal: (001) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL APURADOS
INCORRETAMENTE.
ALIENAÇÃO/BAIXA
DE
BENS
DO
ATIVO
PERMANENTE: ART. 3o DA LEI No 9.249, DE 1995; arts. 247, 248 e 249, inciso II,
251 e 418 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26/03/1999); (002) MULTA OU JUROS
ISOLADOS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA: arts. 222 e 843 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 - Decreto
no 3.000, de 26/03/1999; art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96; artigo 14 da
Lei no 11.488, de 15/06/2007.
b) Contribuição Social (CSLL) (fls. 560 a 566)
Total do Crédito Tributário: R$ 108.528,38, sendo R$ 41.576,66, a título de CSLL; R$
14.988,39, a título de juros de mora calculados até 12/2013; R$ 31.182,50, a título de
multa proporcional (75%) e R$ 20.780,83, a título de multa exigida isoladamente;
Fato Gerador: (001): 31/12/2009 e (002) 30/04/2009 e 31/07/2009;
Enquadramento legal: (001) RESULTADOS. APURAÇÃO INCORRETA DE
RESULTADOS DA CSLL – art. 2o da Lei no 7.689/1988, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 1990; art. 57 da Lei no 8.981, de
20/01/1995; art. 2o da Lei no 9.249, de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 1996; art. 28 da
lei no 9.430, de 1996, art. 3o da Lei no 7.689, de 1988, com a redação dada pelo art. 17
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

da Lei no 11.727, de 2008; (002) MULTA OU JUROS ISOLADOS. FALTA DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE BASE ESTIMADA: art.
44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96; artigo 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007.
1.1. A ciência da autuação ocorreu na mesma data da lavratura (30/12/2013), conforme
consignado às fls. 553 e 561.
2. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 568 a 578, o auditor fiscal autuante informa,
em preâmbulo, que o procedimento fiscal teve início em 14/02/2013 com vistas a
verificar o regular cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ e à CSLL
do ano-calendário 2009, dentre as quais aquelas decorrentes da operação de alienação
das ações da CETIP S/A, no contribuinte acima citado.
2.1. A respeito da fiscalizada anotar tratar-se de instituição integrante do Sistema
Financeiro Nacional, que tem sua sede e foro na cidade de São Paulo e como objeto
social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às carteiras
autorizadas pelo Banco Central: Comercial, de Investimento e de Crédito,
Financiamento e Investimento, inclusive Câmbio, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor. Poderá participar de quaisquer outras sociedades ou grupos
de sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia ou
acionista.
2.2. No que se refere à apuração do IRPJ e da CSLL, no ano-calendário de 2009,
informa que a interessada seguiu o regime do Lucro Real, apresentando Lucro Real de
R$ 7.386.187,04 e Base de Cálculo da CSLL no valor de R$ 7.386.187,04, ambos,
conforme LALUR 2009 e DIPJ/2010 e que as estimativas mensais foram apuradas com
base na receita bruta e acréscimos.
2.3. Quanto ao Procedimento Fiscal, o autuante acusou ter verificado a eventual
incidência do IRPJ e da CSLL na alienação das ações da CETIP S.A. recebidas pelo
contribuinte em decorrência da chamada "desmutualização da associação CETIP -
Câmara de Custódia e Liquidação" e da incorporação da ANDIMA pela CETIP S.A.
Relativamente à alienação das ações da CETIP S.A. apurou a autoridade fiscal que:
- o contribuinte BANCO CREDIT AGRICOLE possuía um título patrimonial da
Associação CETIP, adquirido em 1998 por R$ 12.867,49 e que recebeu 406.650
ações da CETIP S.A, com a desmutualização daquela entidade, que produziu efeitos
a partir de 1o de julho de 2008;
- O título da CETIP foi contabilizado nas contas 2.1.4.10.30.010000.8 (Ativo
Permanente,
Investimentos);
2.1.5.10.20.002000.9
(Ativo
Permanente,
Investimentos, Ações e Cotas), e na conta 6.1.3.70.00.000000.3 (Reserva de
Atualização de Títulos Patrimoniais: CETIP), desde o período de aquisição até
31/12/2008;
- As ações da CETIP S.A. resultantes da desmutualização foram alienadas em 2009,
segundo informou o contribuinte, por meio de "adesão". De fato o que ocorreu foi a
aceitação da oferta da gestora de fundos ADVENT INTERNATIONAL
CORPORATION, nos temos do comunicado CETIP S.A. de 12 de março de 2009;
- Conforme Razão Contábil, conta n° 7.3.1.10.00.000000.2 (Lucro na Alienação de
Investimentos), o custo das ações considerado no alienação à ADVENT foi de R$
728.922,86 e o valor da venda foi de R$ 2.015.596,94 (primeira parcela de 78,86%
vendida em 30/04/2009, por R$ 1.576.822,23 e segunda parcela vendida em
17/07/2009, por 438.774,71 gerando um resultado de R$ 1.286.674,08, reconhecido
no ano-calendário 2009;
- Quanto à alienação das ações originadas da operação de desmutualização da
CETIP e das adicionais recebidas em função da incorporação da ANDIMA pela
CETIP S.A., o contribuinte informou as ter alienado conforme oferta 'ADVENT"
constante de Comunicado CETIP datado de 12 de março de 2009:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

(i) Em 30/04/2009, o contribuinte alienou 78,11% das ações e apurou lucro na
alienação de investimentos de R$ 1.186.927,23, conforme Razão Contábil da
conta 7.3.1.10.00.00000.2 e DIPJ/2010;
(ii) Em 17/07/2009, o contribuinte alienou as restantes 21,89% das ações CETIP
S.A. e apurou lucro na alienação de investimentos de R$ 99.746,85, conforme
Razão Contábil da conta 7.3.1.10.00.00000.2 e DIPJ/2010;
2.4. Sob o Tópico “Verificação do procedimento do contribuinte na alienação das ações
CETIP S/A conforme proposta ADVENT, o autuante expõe que:
-- O contribuinte recebeu, adicionalmente às 406.650 ações da CETIP S/A recebidas por
ocasião da "desmutualização CETIP", mais 4.000 ações da CETIP S/A como resultado
da incorporação da ANDIMA pela CETIP S/A, em 1o de fevereiro de 2009 (conforme
Razão Digital de 2009 apresentado), passando a deter, a partir de 1o/02/2009, 410.650
ações da CETIP S/A;
-- Tendo em vista a valorização das ações CETIP S/A, conforme letra b da nota
explicativa 19 dos demonstrativos financeiros de 30 de junho de 2008 da CETIP, houve
um acréscimo de R$ 20.413.179,00 ao valor do patrimônio vertido para a CETIP SA,
devido à variação patrimonial entre primeiro de abril de 2008 e 30 de junho de 2008;
-- O patrimônio vertido para a CETIP S/A totalizou então R$ 222.111.579,00, com
valor individual por associado de R$ 447.805,60, o que produziu um custo de aquisição
de R$ 1,10 (R$ 447.805,60 dividido por 406.650 = R$ 1,10 por ação);
-- O valor contábil (custo de aquisição) dessas ações foi de R$ 1,10 para as ações
CETIP originárias e de R$ 1,50 para as 4.000 ações originárias da incorporação da
ANDIMA (R$ 6.000,00, valor contabilizado dessas novas ações divididos por 4.000
ações);
-- O custo contábil médio das ações da CETIP S/A recebidas deveria ter sido assim
determinado: Custo Médio por ação da CETIP S/A= 406.650 * R$ 1,10 + 4.000 * R$
1,50) / 410.650 ações = R$ 453.315,00 / 410.650 ações = R$ 1,10;
-- Em 30/04/2009 o contribuinte alienou 78,11 % do total de ações CETIP S/A que
possuía (320.758 ações) tendo recebido R$ 1.246.191,30 mais R$ 330.630,93 (esta
segunda parcela retida, conforme contrato de alienação), reconhecida a operação pelo
regime de competência, gerando uma receita de alienação de ações CETIP S/A, em
2009, de R$ 1.576.682,22. Considerou um custo das ações vendidas como de R$
389.895,00, o que produziu um ganho de capital (lucro apurado na alienação de
investimentos) de R$ 1.186.927,23. Todos os valores constam do razão contábil da
conta 7.3.1.10.00.000000.2 apresentado pelo contribuinte em resposta aos Termos de
Intimação;
-- Entendo que o contribuinte deveria ter tratado essa primeira alienação (Alienação de
78,11 % das ações da CETIP S/A, em 30/04/2009) da seguinte forma: Custo das
Ações vendidas = R$ 352.833,80 (considerando o custo médio de R$ 1,10/ação,
conforme acima demonstrado; Receita da Alienação das ações = R$ 1.576.682,22
(conforme informado pelo contribuinte na conta 7.3.1.10.00.000000.2, lançamentos do
dia 30/04/2009); Lucro na Alienação das ações em 30/04/2009 = Receita - Custo = R$
1.576.682,22 - R$ 352.822,80 = R$ 1.223.859,42;
-- Em 17/07/2009 o contribuinte alienou os restantes 21,89% das ações CETIP S/A
(89.893 ações) tendo recebido R$ 342.928,57 mais R$ 95.846,14 (esta segunda parcela
retida, conforme contrato de alienação), reconhecida a operação pelo regime de
competência, gerando uma receita de alienação de ações CETIP S/A, em 2009, de R$
438.774,71. Considerando o custo das 89.893 ações vendidas como de R$ 339.027,86, o
que produziu um ganho de capital (lucro apurado na alienação de investimentos) de R$
99.746,85. Todos os valores constam do razão contábil da conta 7.3.1.10.00.000000.2,
apresentados pelo contribuinte em resposta aos Termos de Intimação;
-- Entendo que o contribuinte deveria ter tratado essa segunda alienação (Alienação de
21,89 % das ações da CETIP S/A, em 17/07/2009) da seguinte forma: Custo das
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

Ações vendidas = 89.893 * R$ 1,10 = R$ 98.882,30, considerando o custo médio de R$
1,10/ação, conforme acima demonstrado;
-- Observa-se que o contribuinte equivocou-se ao utilizar o custo das ações
vendidas na segunda parcela como RS 339.027,86, o que produziria o custo
unitário por ação (considerando-se que restavam apenas 89.893 ações da CETIP
S.A. a serem alienadas) de R$ 3,77 (resultado da divisão do custo adotado pelo
contribuinte, de R$ 339.027,86 por 89.893 ações). Não há justificativa contábil para
tal custo unitário por ações;
-- Receita na Alienação das ações = R$ 438.774,71 (conforme razão contábil, conta
7.3.1.10.00.000000.2);
-- Lucro na Alienação das ações em 17/07/2009 (21,89 % das ações da CETIP S/A) =
Receita - Custo = R$ 438.774,71 - R$ 98.882,30 = R$ 339.892,41;
-- Na data do ajuste anual (31/12/2009) teremos o reconhecimento do lucro na alienação
das ações CETIP S/A, equivalente ao somatório dos dois ganhos de capital apurados
(em 30/04/2009 e em 17/07/2009): R$1.223.859,42 + R$ 339.892,41 = R$
1.563.751,83;
-- O contribuinte reconheceu R$ 1.286.574,08 como lucro na alienação da totalidade das
ações CETIP S/A em 31/12/2009, enquanto o valor correto do ganho de capital que
deveria ter sido levado ao ajuste anual, em 31/12/2009, é de R 1.563.751,83;
-- a diferença entre o ganho de capital apurado nesta fiscalização e o ganho de capital
apurado e declarado pelo contribuinte, no valor de R$ 277.177,75 (diferença tributável)
deve ser objeto do lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL.
-- na determinação das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, o contribuinte
adicionou os valores que apurou, nos meses de abril e de julho de 2009;
-- deve-se efetuar o lançamento da multa isolada, reconhecendo-se as parcelas de R$
36.932,19 (diferença entre o ganho de capital apurado pelo contribuinte e o ganho
apurado pela fiscalização, referente à alienação da primeira parcela das ações CETIP
S.A., em 30/04/2009) em abril de 2009 e de R$ 240.145,56 (diferença entre o ganho de
capital apurado pelo contribuinte e o ganho apurado na fiscalização, referente à
alienação da segunda parcela das ações da CETIP S.A., ocorrida em 17/07/2009) em
julho de 2009;
-- Levando-se em consideração que o ganho de capital deve ser apurado, nos casos da
tributação das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real com a observância do regime
de competência, A diferença de valor tributável a ser tributada em 31/12/2009
representa R$ 417.627,57;
2.5. A autoridade fiscal passa então a discorrer sobre o processo de desmutualização da
CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação (Associação sem fins lucrativos), aprovado
em 29/05/2008, que a transformou em sociedade com finalidade lucrativa (CETIP S/A -
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos), conforme fls. 574/575.
2.6. Com base no art. 418 do RIR/99, a autoridade fiscal aponta a infração no 01 –
apuração a menor de Ganho de Capital na alienação de Ações da CETIP S/A, devendo
ser tributado, no ajuste anual o valor de R$ 277.177,75, que deixou de ser reconhecido
do ganho de capital. E, com base no art. 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996, com
a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, aponta a infração no 02 (Multa isolada por
falta de recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL (Demonstrativos às
fls. 576/578)
3. Irresignada com os lançamentos, a interessada, por intermédio de procurador (docs.
às fls. 254/262), apresentou, em 29/01/2014, a impugnação de fls. 581 a 588,
acompanhada dos documentos de fls. 589 a 685.
3.1. Após apontar a tempestividade da impugnação, a interessada discorre sobre a
autuação, acusando a improcedência do lançamento porquanto: (i) a IMPUGNANTE
ofereceu à tributação a integralidade do ganho de capital auferido na alienação das suas
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

ações da CETIP S/A; e (ii) não cabe a aplicação concomitante de multa isolada e de
multa de ofício. Nesse diapasão, apresenta as suas razões de defesa, nos seguintes
termos:
◦ o auto de infração entendeu que a IMPUGNANTE teria auferido o montante de R$
1.563.751,83 a título de ganho de capital pela alienação das ações da CETIP S/A, mas
só teria oferecido à tributação a quantia de R$ 1.286.674,08, deixando de tributar a
diferença de R$ 277.177,75;
◦ A mencionada alienação foi efetuada em duas etapas: (i) primeiro a IMPUGNANTE
alienou 78,11% das ações em 30.04.2009; e (ii) posteriormente, em 17.07.2009, a
IMPUGNANTE alienou as demais ações, isto é, 21,89% do total das ações;
◦ De acordo com a fiscalização, a referida diferença não tributada decorreria do fato de a
IMPUGNANTE ter considerado como custo de aquisição de 21,89% das ações o valor
de R$ 339.027,86, quando, na verdade, deveria ter considerado o montante de R$
98.882,30;
◦ de acordo com a fiscalização, o valor médio de cada ação seria de R$ 1,10 e a
IMPUGNANTE não teria escriturado a valorização das ações de modo a justificar o
valor de R$ 339.027,86 lançado a título de custo de aquisição de 21,89% do total das
ações; isto é, o valor unitário de R$ 3,77;
◦ que a fiscalização equivocou-se ao proceder ao presente lançamento, na medida em
que não considerou os lançamentos contábeis constantes da conta no
7.3.9.99.00.00000.5 - "Outras rendas não operacionais" (doc. 4 – fls. 662/663), na qual
está escriturada a valorização monetária das ações correspondentes ao percentual de
21,89%, alienadas em 17.07.2009;
◦ a referida valorização monetária foi oferecida à tributação corretamente no ano de
2009, como se verifica da linha 66 - "Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas
Anteriores", da Ficha 6B da DIPJ 2010 da IMPUGNANTE (doc. 5 – fls. 664/685);
◦ o montante declarado na da linha 66 - "Outras Receitas não Relacionadas nas Linhas
Anteriores", da Ficha 6B da DIPJ 2010 da IMPUGNANTE é composto pelos valores
lançados na conta n5 7.3.9.99.00.00000.5 - "Outras rendas não operacionais";
◦ resta comprovado que o custo de aquisição da parcela de 21,89% das ações, ao
contrário do entendimento da fiscalização de que este seria de R$ 98.882,30, foi de R$
339.027,86 justificando, pois, o valor unitário de R$ 3,77 de cada ação no momento da
alienação das referidas ações da CETIP S/A pela IMPUGNANTE;
◦ a IMPUGNANTE não cometeu qualquer equívoco ao considerar como custo de
aquisição da venda de 21,89% das ações o valor de R$ 339.027,86, já que a valorização
monetária das ações foi escriturada e tributada corretamente no ano-calendário de 2009,
razão pela qual deve o auto de infração ser cancelado;
◦ o auto de infração, concomitantemente à aplicação da multa de ofício de 75%, aplicou
a multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) prevista no art. 44, inciso II, alínea "b" da
Lei no 9.430/96, sobre a suposta diferença não recolhida a título de antecipações
mensais de IRPJ e de CSLL, no ano-calendário de 2009, em virtude do não
oferecimento à tributação de parte do ganho de capital auferido na venda da ações da
CETIP S/A;
◦ o auto de infração incorreu em grave equívoco, já que é absolutamente improcedente a
cumulação de aplicação de multa isolada com multa de ofício;
◦ a jurisprudência do CARF, inclusive por meio da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sedimentou entendimento quanto à impossibilidade de cumulação da exigência
de multa isolada e de multa de ofício sobre os mesmos valores, sob pena de dupla
penalidade ao contribuinte, transcrevendo às fls. ementas de acórdãos do DARF e CSRF
no sentido da tese que adotou;
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

◦ considerando que o auto de infração já aplicou, sobre os valores supostamente
devidos, a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), não é cabível também a
aplicação da multa isolada prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96;
◦ independentemente de serem mantidas ou não as infrações apontadas pelo auto de
infração, deve ser prontamente cancelada a multa isolada indevidamente lançada na
presente autuação.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO.
A determinação do ganho ou perda de capital terá por base o valor contábil
do bem, assim entendido o que estiver registrado na escrituração do
contribuinte e diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou
exaustão acumulada.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. E MULTA PROPORCIONAL.
APLICAÇÃO.
A materialidade da multa calculada sobre a totalidade ou diferença de
contribuição nos casos de falta de pagamento/declaração inexata, não se
confunde com aquela calculada sobre a base estimada ao longo do ano-
calendário e que deixou de ser paga.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência da mesma
infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 19/03/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 706), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
17/04/2015.
Em sede de recurso, a contribuinte apresentou basicamente os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Do Ganho de Capital na Alienação de Ações da CETIP S/A
Quanto à infração principal do presente processo, referente ao lançamento de
ofício de IRPJ e CSLL sobre a diferença apurada sobre ganho de capital das ações da CETIP
S/A, verifica-se que a recorrente apresentou exatamente os mesmo argumentos da Impugnação.
Por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste
voto, com embasamento legal no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o
entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
5. Conforme relatado trata o presente processo de lançamento de IRPJ e de CSLL em
decorrência de Ganho de Capital apurado pela fiscalização em operações de venda,
ocorridas em 30/04/2009 e 17/07/2009, de ações da CETIP que a interessada recebeu
em decorrência de processo de desmutualização (ações recebidas em 1o/02/2009).
6. O art. 418 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) indicado como fundamento legal
para a autuação refere-se à apuração do ganho de capital.
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 31, § 1o).
§ 2o O saldo das quotas de depreciação acelerada incentivada, registradas no
LALUR, será adicionado ao lucro líquido do período de apuração em que ocorrer a
baixa. (grifo acrescentado)
7. Sem dúvida alguma o custo das ações alienadas deve ser aquele registrado na
contabilidade com base nos documentos que lhe amparam. Nesse sentido temos,
conforme relatado pela autoridade fiscal, que o custo contábil das 410.650 ações da
CETIP que foram alienadas era de R$ 453.805,60:
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

8. Conforme Razão Contábil da Conta 7.3.1.10.00.00000.2 (Lucros na Alienação de
Investimentos - fl. 197) e em conformidade com o informado na Linha 64 da Ficha 06B
da DIPJ 2010 (AC 2009 –fl. 291), o custo das ações considerado pela impugnante para
apuração do ganho de capital foi de R$ 728.922,86:

9. Já a Fiscalização, considerando o custo médio das ações de R$ 1,10 (Custo Médio
por ação da CETIP S/A= 406.650 * R$ 1,10 + 4.000 * R$ 1,50) / 410.650 ações = R$
453.315,00 / 410.650 ações = R$ 1,10 – fl. 572), considerou o custa da venda realizada
em 30/04/2009 como sendo R$ 352.833,80 e o custo das ações vendidas em 17/07/2009
como sendo R$ 98.882,30, resultando daí num ganho de capital total de R$
1.563.740,83 e, por conseguinte, a diferença não tributada de R$ 277.177,75 (R$
1.563.740,83 – 1.286.534,07):

10. A contribuinte, por sua vez, alega que a diferença apurada pela fiscalização teria
sido oferecida à tributação mas não a título de ganho de capital, e sim como outras
receitas não relacionadas nas linhas anteriores (Linha 66 da Ficha 06B da DIPJ 2010 –
fl. 292 – R$ 335.717,19). Para tanto apresenta, além da cópia da Ficha 06B da DIPJ
2010 o documento de fls. 663, que informa referir-se ao Razão da Conta
7.3.9.99.00.00000.5 “Outras rendas não operacionais”. O referido documento de fls.
663, de difícil leitura pela cópia apresentada, parece referir-se a lançamentos de
atualizações de ações da CETIP, em datas diversas, mas a contribuinte não apresenta
nenhuma razão ou justificativa para a realização de tais lançamentos.
10.1 Note-se ainda que a diferença apurada pela fiscalização é de R$ 277.177,75 e o
valor lançado na linha 66 da Ficha 06B da DIPJ 2010 é de R$ 335.717,19. De forma
que não restou justificado o valor do custo das ações considerado pela contribuinte na
venda realizada em 17/07/2009 (R$ 339.027,86), já que o custo original dessas ações
ficaria em torno de R$ 98.882,30 (diferença de R$ 240.145,56). Digno de nota também
é o fato de a contribuinte afirmar no parágrafo 19 de sua impugnação que tal registro
comprovaria o custo de aquisição da parcela de 21,89% das ações (fl. 584):

Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

Com base nestes fundamentos, e considerando ainda que a recorrente não
dialogou com a decisão recorrida a fim desconstituir os argumentos nela contidos, entendo pela
manutenção do lançamento.

Multa Isolada por Falta de Recolhimento das Estimativas Mensais de IRPJ e CSLL
Como decorrência do lançamento principal, verifica-se que a autoridade fiscal
realizou o lançamento de multa isolada de 50% para os meses de abril/2009 e julho/2009,
referente aos valores de estimativas recolhidos a menor pela diferença tributável apurada dos
ganhos de capital na alienação das ações CETIP/AS. Referida penalidade possui previsão legal
na alínea “b” do inciso II do artigo 44, da Lei no 9.430/96.
Trata-se de matéria bastante conhecida e controversa neste tribunal
administrativo, e que geralmente possui resultado divido, com bons fundamentos para ambas
posições.
Contudo, já tenho consolidado entendimento de que não é cabível a imposição de
multa isolada, referente a estimativas mensais quando, no mesmo lançamento, já é aplicada a
multa de ofício.
Este entendimento recentemente prevaleceu na 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9101-005.080. Por concordar com as razões de decidir
do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, responsável pela redação do voto vencedor, adoto-
as como fundamento deste voto:
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo largamente
discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há décadas, sendo,
inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a posição
institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do entendimento
sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente mencionado
na referida súmula.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade julgadora,
ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a uma
mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%. E tratando-se aqui de ferramentas punitivas
do Estado, compondo o ius puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema
jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que
regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício.

Portanto, voto por dar provimento ao recurso neste ponto, exonerando a multa
isolada sobre as parcelas de estimativas de IRPJ e CSLL.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso tão somente
para afastar a exigência da multa isolada sobre as estimativas de IRPJ e CSLL

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721647/2013-59

Fl. 800
DF CARF MF
Original